Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-27.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009115-27.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DONATILA VILABARDE PINHEIRO BACCA - CPF: 207.834.931-34 (RECORRENTE), MAURICIO DE CARVALHO - CPF: 076.282.118-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009115-27.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009115-27.2023.8.11.0006

Recorrente:
Donatila Vilabarde Pinheiro Bacca.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA POSTERIOR EM AÇÃO COLETIVA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo ente público municipal, julgando extinto o feito, ao fundamento de que o título executivo individual fora superado por coisa julgada posterior oriunda de ação civil pública, na qual a recorrente figurou como parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a coisa julgada oriunda de ação civil pública, de conteúdo contraditório e posterior ao trânsito em julgado da ação individual, prevalece sobre esta, inclusive quando já iniciado o cumprimento de sentença, e se há eficácia executiva da decisão baseada em norma posteriormente declarada inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação coletiva, ajuizada pelo Ministério Público do Estado, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 160 da Lei Complementar Municipal n.o 25/1997, fundamento de procedência da sentença individual.

4. A coisa julgada oriunda da ação civil pública é posterior e foi regularmente formada com a participação da recorrente como litisconsorte passiva, o que afasta a aplicação das exceções previstas no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em caso de conflito entre coisas julgadas, prevalece a última.

6. A norma municipal que amparava a pretensão executada foi declarada inconstitucional, em consonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 24 da Repercussão Geral, que reconheceu a autoaplicabilidade do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, vedando a incorporação de gratificações por tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:

“1. Prevalece a coisa julgada oriunda de ação coletiva quando posterior à sentença da ação individual e proferida em processo no qual a parte autora participou como litigante. 2. É inviável a execução de título judicial baseado em norma declarada inconstitucional, ainda que anteriormente transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, inciso XIV; Código de Processo Civil, artigos 502, 503 e 505; Lei no 9.099/1995, artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 103 e 104.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 563708 (Tema no 24 da Repercussão Geral); Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp 1930955/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 08.03.2022; AgInt no REsp 2024671/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009115-27.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009115-27.2023.8.11.0006

Recorrente:
Donatila Vilabarde Pinheiro Bacca.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Donatila Vilabarde Pinheiro Bacca
.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Fase:
cumprimento de sentença.

Sentença da fase de conhecimento
(Id. 284149851)
:
julgou procedente a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora e determinar a incorporação das vantagens pecuniárias da função de confiança de Coordenadora Contábil ao seu cargo efetivo.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 284149881): acolheu a impugnação apresentada pelo município ora recorrido, uma vez que não mais subsiste título executivo judicial eficaz a amparar o cumprimento de sentença, julgando extinto o feito, pois a decisão que o fundamentava foi sobreposta por coisa julgada posterior em sentido contrário proferida em ação coletiva na qual a autora figurou como parte.

Recurso Cível Inominado
(Id. 284149882): defende a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento da demanda, salientando que, a despeito da ação coletiva ter transitado em julgado após o trânsito em julgado desta ação individual, a fase de execução já havia se iniciado.

Contrarrazões
(Id. 284149891): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009115-27.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009115-27.2023.8.11.0006

Recorrente:
Donatila Vilabarde Pinheiro Bacca.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Donatila Vilabarde Pinheiro Bacca
, diante da sentença que
acolheu a impugnação apresentada pelo município ora recorrido, uma vez que não mais subsiste título executivo judicial eficaz a amparar o presente cumprimento de sentença, julgando extinto o feito, pois a decisão que o fundamentava foi sobreposta por coisa julgada posterior em sentido contrário proferida em ação coletiva na qual a autora figurou como parte.

Da análise dos autos, observa-se que a autora ingressou com a presente demanda, objetivando a declaração do direito à incorporação das vantagens pecuniárias recebidas pelo desempenho da função de confiança de coordenadora contábil, com fundamento no artigo 160 da Lei Complementar Municipal n.o 25/1997.

A ação foi julgada procedente, tendo a sentença transitado em julgado no dia 29/04/2024.

A parte autora, ora recorrente, requereu o cumprimento da decisão, tendo o município recorrido apresentado impugnação, ao argumento de que

a decisão proferida nesta demanda é diretamente contrária ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 24 de Repercussão Geral, que declarou inconstitucional a prática de incorporação de gratificações por tempo de serviço, por violar o artigo 37, XIV, da Constituição Federal, ao gerar o chamado "efeito cascata", além do que a argumentação trazida pela exequente, ora recorrente, foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos da Ação Civil Pública n.o 0003179-87.2013.8.11.0006, por via da qual foi declarada a impossibilidade de incorporação dos valores atinentes às funções gratificadas às remunerações dos servidores municipais de Cáceres-MT, diante da sua inconstitucionalidade.

Ressalte-se que a Ação Civil Pública acima referida transitou em julgado no dia 05/10/2024.

Pois bem. Do exame do processo, constata-se que, de fato, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou, em 12/04/2013, a Ação Civil Pública com arguição incidental de inconstitucionalidade em face do Município de Cáceres-MT, que tramitou sob o n.o 0003179-87.2013.8.11.0006, requerendo o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 160 da Lei Complementar Municipal n.o 25/1997.

Na referida demanda, definiu-se que a incorporação da função gratificada é vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal e pelo julgamento com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 563708 - Tema 24), sob pena de gerar o “efeito cascata”.

Assim, resta claro que a norma que fundamentou a sentença proferida nesta ação individual é inconstitucional e, considerando que o trânsito em julgado da ação civil pública ocorreu posteriormente ao desta demanda, seus efeitos se sobrepõem à decisão aqui discutida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO . EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 502, 503, 505, 507 E 508 DO CPC/2015. CONFLITO DE COISAS JULGADAS . PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EARESP No 600.811/SP . EXCEÇÃO. EXECUÇÃO OU INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TÍTULO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COISA JULGADA. PRECEDENTE . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, em sede de embargos infringentes, negou provimento à apelação e manteve a sentença aduzindo que não seria possível a execução do título formado na Ação Coletiva no 2004 .50.01.009081-3, que tramitou na Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, uma vez que os recorrentes seriam beneficiados pelo título formado na Ação Coletiva no 2004.34 .00.048565-0, que tramitou na Seção Judiciária do Distrito Federal e cujo trânsito em julgado ocorreu em momento anterior (2006), razão pela qual deveria prevalecer a primeira coisa julgada formada, ainda que executados períodos distintos. 2. A Corte Especial deste Tribunal, ao julgar o EAREsp no 600 .811/SP, firmou o entendimento de que havendo conflito entre coisas julgadas deve prevalecer a última que se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. 3. Contudo, referida regra deve ser afastada nos casos em que já executado o título formado na primeira coisa julgada, ou se iniciada sua execução, hipótese em que deve prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento daquela formada em momento posterior, consoante expressamente consignado na ementa e no voto condutor do EARESP no 600.811/SP, proferido pelo em . Ministro Og Fernandes. 4. No presente caso, conforme reconhecido pelos próprios recorrentes e expressamente consignado no acórdão recorrido, houve a execução do título formado na Ação Coletiva no 2004.34 .00.048565-0, primeiro a transitar em julgado. Logo, incide a exceção prevista no EAREsp no 600.811/SP, devendo prevalecer a primeira coisa julgada formada, razão pela qual se mostra indevida a execução do título formado em momento posterior, ainda que se trate de período diverso, sobre o qual foi reconhecida a prescrição na primeira execução . 5. Ao contrário do que sustentam os agravantes, as duas decisões transitadas em julgado analisaram o mérito e reconheceram o mesmo direito postulado, tanto que os agravantes executaram a primeira em sua integralidade, na Seção Judiciária do Distrito Federal, e pretendem executar a segunda de forma parcial, na Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, relativa ao período entre abril de 1998 a 15/12/1999, período não cobrado na execução ajuizada na Seção Judiciária do Distrito Federal, em que foi declarada a prescrição das parcelas anteriores a 15/12/1999. 6. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930955 ES 2021/0099551-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O acórdão recorrido está em consonância com orientação firmada nesta Corte, segundo a qual, havendo conflito entre coisas julgadas, prevalecerá o decisum que por último transitou em julgado, ressalvada a sua desconstituição por ação rescisória. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2024671 PR 2022/0282701-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)”.

Além disso, em que pese a autora recorrente alegar que, quando do trânsito em julgado da ação civil pública, o cumprimento de sentença já havia iniciado, é fato que ela participou como litisconsorte passivo naquela demanda.

Como bem consignado na sentença ora combatida:

“Via de regra, a propositura de ação civil pública não induz litispendência para as ações individuais,

e os efeitos da coisa julgada formada nos autos da ação coletiva não as prejudicam, conforme expressa disposição dos arts. 103 e 104 do CDC, aplicável por analogia a todas as ações coletivas integrantes do microssistema de tutela coletiva.

Contudo, essa regra comporta uma relevante exceção: quando o particular participa efetivamente da ação civil pública como parte. Nessa hipótese, por ter integrado a relação processual e exercido o contraditório, sujeita-se aos efeitos da coisa julgada material”.

Ressalte-se, ainda, que a sentença fundamentou-se em norma inconstitucional e, nos termos do Tema n.o 24 do STF:

“I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”.

Diante disso, não há que se falar em prosseguimento da demanda.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/0
6/2025